Tribunal: TJMT
Processo: 1011226-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011226-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOACIL BENEDITO VENTURA - CPF: 314.255.421-15 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ESLY GERALDO PINHEIRO - CPF: 538.130.651-20 (ADVOGADO), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO - JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DE ACORDO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU EQUÍVOCO - FACULDADE DO MAGISTRADO – FORMAÇÃO DE SEU CONVECIMENTO PARA O CORRETO DESATE DA CONTROVÉRSIA E PARA FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1
. “O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/10/2023 publicado no DJE em 16/10/2023.

2. A Contadoria Judicial, de acordo com a atual sistemática do Código de Processo Civil, é um órgão auxiliar do Juízo, de sorte que diante da divergência de valores apresentado pelas partes e para se evitar o enriquecimento sem causa, necessário o encaminhamento dos autos ao contador judicial.

3. O auxílio técnico prestado pelos profissionais ali lotados volta-se a superar obstáculos constatados pelo Juiz na sua atuação jurisdicional. Se o Magistrado vê nos autos problemas que demandem a consulta de um contador judicial, não há que se questionar a razão para o envio do feito à Contadoria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011226-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOACIL BENEDITO VENTURA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em sede de Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar no. 1035084-46.2017.8.11.0041- 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial que apresentou débitos remanescentes.

O agravante afirma que
“o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por entender que os cálculos da contadoria do Juízo estavam corretos. Todavia, referidos cálculos possuem equívocos que logo abaixo serão demonstrados”.

Diz que
“é importante ressaltar que a contadoria do juízo, deixou de considerar, para elaboração de seus cálculos, dois saques efetuados pela parte exequente no cartão, qual seja, R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos) em 01/01/2016 e R$ 23,57 (vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) em 01/05/2016.”.

Argumenta que
“a Contadoria inseriu a taxa média de juros como 1,842, porém a taxa média de juros praticada na época (2015) era de 2,132, conforme extrato do BANCR CENTRAL, e o recálculo do Banco agravante, o que fez com que as prestações devidas ficassem em R$ 271,64”

Defende que
“haja vista que o Magistrado a quo, já determinou o pagamento do saldo remanescente, sob pena de multa e penhora online, de forma que a instituição financeira, a qualquer momento, pode ser alvo de constrição judicial de valores em cumprimento de sentença já aparelhado de garantia por seguro”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 211877189).

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 212053651).

Contrarrazões ao ID. 212759155, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Agravo interno interposto pelo recorrente (ID. 215320677).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O entendimento é de que,
“O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em sede de Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar no. 1035084-46.2017.8.11.0041- 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial que apresentou débitos remanescentes.

Entendo que o recurso não merece provimento.

Não vejo a presença do
periculum in mora
ao agravante, já que o cálculo a ser elaborado pela contadoria deverá ser realizada em observância aos parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada.

Outrossim, deve-se observar que a remessa dos autos a Contadoria Judicial é uma faculdade do juiz, visto que tal órgão é auxiliar do juízo e não das partes. É o que dispõe o art. 524, §2o, do CPC,
verbis
:

“
Art. 524. (...)

§ 2o, do CPC. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”.

Com efeito, a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo (art. 149 do CPC). O auxílio técnico prestado pelos profissionais ali lotados volta-se a superar obstáculos constatados pelo Juiz na sua atuação jurisdicional. Se o Magistrado vê nos autos problemas que demandem a consulta ao órgão em questão, não há que se questionar a razão para o envio do feito à Contadoria.

Com relação ao caráter auxiliar da Contadoria em relação ao Juízo, colaciono os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. ENVIO DOS AUTOS. FACULDADE. MAGISTRADO. I. Pela inteligência do enunciado da Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com o art. 13, § 2o, da Lei 5.478/68, ‘Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade’. II. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, podendo o magistrado dela se valer para a formação de seu convencimento. Todavia, não está obrigado a remeter os autos àquele órgão quando entender serem desnecessários esclarecimentos técnicos ou a realização dos cálculos requeridos pelas partes. III. Negou-se provimento ao recurso.”
(TJDF - Acórdão 1309763, 07300535320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. CONCESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA PELA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RÉU REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. INCORREÇÃO DE VALOR COBRADO. ALEGAÇÕES MERAMENTE GENÉRICAS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida. 2 - Considerando a análise dos extratos da conta bancária do Devedor, não há dúvidas de que as partes celebraram o contrato e que o crédito foi efetivamente disponibilizado pela parte Autora à parte Ré. 3 - Tendo em vista que o Réu, representado pela Curadoria Especial, em sua defesa, limitou-se a invocar que o valor cobrado pela Instituição Bancária autora está incorreto, sem tecer orientações específicas para tanto, deixou de se desincumbir de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, tendo em vista que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. ”
(Acórdão 1241835, 00015661920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso interposto pela autora-agravante, patrocinada pela Defensoria Pública, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pela executada-agravada. 2. "A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida" (Acórdão 1241835). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
(Acórdão 1331438, 07499722820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como se pode concluir, a Contadoria é órgão auxiliar do Juízo, devendo ser acionado se o Magistrado entender necessário para a formação de seu convencimento.

Com efeito, sendo o juiz o destinatário da prova e dos documentos constante nos autos, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, inclusive a pericial, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Irretocável, assim, a decisão que homologou o cálculo apresentado pela contadoria, diante da divergência de valores trazidos pelas partes.

Diante do exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
de agravo de instrumento, e, em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, pelos fatos e fundamentos acima explicitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024